Tribunal: TJES
Processo: 5003353-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003353-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA INEZ LOIO DE MENESES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS E EXIGÊNCIA DE NOVAS CARÊNCIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPRODUÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO.
I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pela UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços e as condenou solidariamente à manutenção do plano de saúde sem carências, ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O princípio da dialeticidade exige que o recurso confronte, de modo fundamentado, os pilares da decisão recorrida.
04. As razões recursais limitaram-se a reproduzir os argumentos apresentados em sede de contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.
05. Ausência de dialeticidade recursal que impede o conhecimento dos recursos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recursos não conhecidos. Condenação das recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos da contestação, afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A ausência de dialeticidade constitui vício de regularidade formal que inviabiliza o processamento do recurso."
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.010, III, CPC; art. 55, Lei nº 9.099/1995.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003353-19.2024.8.08.0035

RECORRENTES: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED

RECORRIDOS: MARIA INEZ LOIO DE MENESES, EXPEDITO RODRIGUES DE MENESES E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS E EXIGÊNCIA DE NOVAS CARÊNCIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPRODUÇÃO DAS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO.
I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pela UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços e as condenou solidariamente à manutenção do plano de saúde sem carências, ao pagamento de danos materiais e de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as razões recursais atendem ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O princípio da dialeticidade exige que o recurso confronte, de modo fundamentado, os pilares da decisão recorrida.
04. As razões recursais limitaram-se a reproduzir os argumentos apresentados em sede de contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.
05. Ausência de dialeticidade recursal que impede o conhecimento dos recursos.

IV – DISPOSITIVO E TESE
06. Recursos não conhecidos. Condenação das recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
Tese de julgamento:
"1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos da contestação, afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A ausência de dialeticidade constitui vício de regularidade formal que inviabiliza o processamento do recurso."
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.010, III, CPC; art. 55, Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas recorrentes
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA INEZ LOIO DE MENESES
e
EXPEDITO RODRIGUES DE MENESES.

Os autores, ora recorridos, alegaram na exordial (Id 14311430) que são beneficiários de plano de saúde contratado pela Qualicorpp, operado pela Unimed Rio e que, embora o contrato previsse abrangência nacional, desde agosto/2023 a Unimed Vitória suspendeu atendimentos eletivos por inadimplência da Unimed Rio, mesmo estando os consumidores adimplentes. Em janeiro/2024, já sob informação de migração para a Central Nacional Unimed, Maria Inez teve consulta e exames negados durante tratamento de infecção urinária. Postularam tutela de urgência para portabilidade imediata do plano à Central Nacional Unimed, sem carências, além de indenização por danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) e danos materiais (R$ 12.381,36, referentes às mensalidades pagas sem contraprestação).

A sentença (Id 14312003) decretou a revelia da Unimed Rio e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed e da Qualicorp, bem como indeferiu a denunciação à lide da Unimed Ferj, em razão da vedação legal nos Juizados Especiais. No mérito, condenou solidariamente as rés a: ativar o plano sem carências/restrições, em 30 dias, sob pena de multa diária; pagar R$ 12.381,36 por danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso, com juros SELIC desde a citação; e pagar R$ 6.000,00 por danos morais para cada autor, corrigidos pelo IPCA e com juros SELIC desde a sentença.

Inconformadas, tanto a Unimed Rio quanto a Central Nacional Unimed interpuseram Recursos Inominados. A Unimed Rio reiterou inexistência de falha, de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, pediu redução dos danos morais. A Central Nacional Unimed suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, negou ato ilícito e danos, e, de forma subsidiária, pleiteou redução do quantum indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento dos recursos por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que as recorrentes, quando da interposição dos Recursos Inominados, reproduziram os termos das contestações, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, e com fundamento no art. 1.010, inciso III, do CPC,
acolho a preliminar

de violação ao princípio da dialeticidade recursal
suscitada pela parte recorrida, uma vez que a parte recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos recursos interpostos, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)